Tribunal: STF
Processo: MS 24729
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-12
Data de publicação: 2004-05-12

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CAPACIDADE DE
AUTODETERMINAÇÃO. Verificada a atuação de junta médica e a
existência de laudo assentando a capacidade de autodeterminação do
servidor, descabe, na via estreita do mandado de segurança, cogitar
de cerceio de defesa, no que, ante óptica diversa do assistente
técnico, indeferiu-se a feitura de novos exames